Tribunal: TJSP
Processo: 0013587-15.2020.8.26.0576
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PRETENDIDA A CONCESSÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL – NÃO ACOLHIMENTO - Não tendo sido preenchido requisito objetivo, já que o sentenciado, reincidente, não cumpriu 1/2 das penas a ele impostas, inviável o deferimento do livramento condicional. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000912331
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0013587-15.2020.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
agravante IGOR IBIAPINO DE SANTANA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 6 de novembro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013587-15.2020.8.26.0576 -Voto no 14252
2
Agravo em Execução no 0013587-15.2020.8.26.0576
Comarca de São José do Rio Preto Vara de Execuções Criminais
Agravante: Igor Ibiapino de Santana
Agravado: Ministério Público
Voto no 14252
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL PRETENDIDA A
CONCESSÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL

NÃO ACOLHIMENTO - Não tendo sido preenchido
requisito objetivo, já que o sentenciado, reincidente, não
cumpriu 1/2 das penas a ele impostas, inviável o
deferimento do livramento condicional. Recurso não
provido.
Vistos.
Igor Ibiapino de Santana interpôs Agravo em
Execução em face da r. decisão proferida pelo Juízo da Vara de
Execuções Criminais da Comarca de São José do Rio Preto, nos autos da
execução penal no 1.164.775, que indeferiu o pedido de livramento
condicional, considerando que o agravante não cumpriu o requisito
objetivo (fls. 21).
Em sua minuta, o Agravante pleiteou reforma
da r. decisão, alegando, em síntese, que preenche o requisito de ordem
objetiva (fls. 02/03).
O Agravo foi processado, vindo aos autos
contraminuta (fls. 25/28).
A r. decisão recorrida foi mantida (fls. 20).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013587-15.2020.8.26.0576 -Voto no 14252
3
Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo não provimento do agravo (fls. 59/77).
É o relatório.
O
recurso
deve
ser
conhecido
porque
tempestivo, todavia, no mérito, não merece ser provido.
Com efeito, observe-se que os requisitos para
benefício estão claramente enunciados no artigo 83 do Código Penal: “Art.
83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de
liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:
I - cumprida mais de um terço da pena se o condenado
não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes;
II - cumprida mais da metade se o condenado for
reincidente em crime doloso;
III comprovado:
a) bom comportamento durante a execução da pena;
b) não cometimento de falta grave nos últimos 12
(doze) meses;
c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e
d) aptidão para prover à própria subsistência mediante
trabalho honesto;
IV - tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de
fazê-lo, o dano causado pela infração;
V - cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos
de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de
entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for
reincidente específico em crimes dessa natureza.
Parágrafo único - Para o condenado por crime doloso,
cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará
também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013587-15.2020.8.26.0576 -Voto no 14252
4
liberado não voltará a delinqüir.”
E, in casu, observo que o sentenciado é
efetivamente reincidente, pois, condenado por crime de roubo
qualificado, praticado em 07.02.2015, nos autos do Processo no
2484/2005 da 1a Vara Criminal da Comarca de Santo André (fls. 16, c.c.
fls.
14),
praticou
novo
delito
em
17.06.2017
(Processo no
0005612-61.2017.8.26.0635 da 9a Vara Criminal de da Comarca de
Guarulhos, que transitou em julgado em 27.10.2017 fls. 17).
Ademais, do cálculo de pena trazido aos autos
também consta que o réu é reincidente (fls. 19) e não houve insurgência
do agravante a esse respeito.
Assim, sendo o sentenciado reincidente em
crime doloso, o requisito objetivo para a concessão do livramento
condicional é aquele previsto no inciso II do artigo 83 do Código Penal, ou
seja, o cumprimento de mais da 1/2 da pena aplicada.
Na espécie, o agravante, reincidente, foi
condenado à pena de 05 anos e 04 meses de reclusão, nos autos do
Processo no 2484/2005, e à pena de 06 anos e 08 meses, nos autos do
Processo no 0005612-61.2017.8.26.0635. Assim, conforme cálculo de pena
de fls. 19 e 45, somente terá cumprido 1/2 das penas unificadas em
06.02.2021. Dessa forma, não tendo cumprido 1/2 das penas a ele
impostas, não preencheu requisito objetivo exigido pelo artigo 83, inciso II,
do Código Penal, para a concessão do benefício.
Cumpre mencionar que, possuindo o sentenciado
mais de uma condenação, todas serão remetidas ao Juízo universal das
execuções penais, que as unificará, devendo o cálculo para a concessão de
benefícios ser efetuado sobre o total das penas, razão pela qual a
reincidência caracterizada em um dos processos repercutirá em todos os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013587-15.2020.8.26.0576 -Voto no 14252
5
demais para fins de cálculos para a concessão de benefícios, não havendo
que se falar, portanto, na aplicação do patamar de 1/3 para as condenações
em que o condenado era primário e em 1/2 somente às condenações em
que restou caracterizada a reincidência.
Sobre o tema, leciona Guilherme de Souza
Nucci: “Efeito da unificação: quando o condenado possui mais de uma condenação
todas são enviadas ao juízo universal das execuções penais, cabendo ao magistrado
unifica-las, para o correto estabelecimento do regime e da forma de cumprimento.
Por isso, pode ser incabível considerar alguém primário, para fins de contagem do
prazo de concessão do livramento condicional, fazendo-o individualmente, ou seja,
processo por processo na execução penal. Afinal, se a pena é unificada (todas são
transformadas em uma), disso resulta a avaliação da sua derradeira condenação.
Como regra, nesse caso, o condenado já não era primário ou tinha antecedente
criminal” (in “Código Penal Comentado”, 16a edição, São Paulo, Editora Forense,
2016, p. 598).
Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de
Justiça:
“RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
PENAL.
LIVRAMENTO
CONDICIONAL. CÁLCULO DO BENEFÍCIO. MONTANTE OBTIDO PELA
UNIFICAÇÃO DAS PENAS. ART. 84 DO CP. REINCIDÊNCIA EM CRIME
DOLOSO. ART. 83, II, DO CP. LAPSO TEMPORAL DE 1/2. 1. Havendo
pluralidade de condenações, as penas devem ser unificadas, realizando-se o cálculo
do livramento condicional sobre o montante obtido, nos termos do art. 84 do CP. 2.
Reconhecida a reincidência, o apenado passa a ostentar a condição de reincidente,
gerando efeitos, de imediato, no cálculo dos futuros benefícios da execução criminal,
inclusive quanto à incidência da fração de 1/2 para a concessão do livramento
condicional (art. 83, II, do CP). Não há falar na aplicação concomitante do patamar
de 1/3 para a execução de pena aplicada ao tempo em que era primário e de 1/2
para as demais execuções. 3. Recurso especial provido.” (Recurso Especial no
1.492.726/RS, Rel.: Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 14.04.2015).
Assim, não tendo, de fato, sido preenchido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013587-15.2020.8.26.0576 -Voto no 14252
6
requisito objetivo, impossível a concessão do benefício pleiteado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em
execução, mantendo a r. decisão monocrática, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator